Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004837-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMBINADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso.

2. Considerando que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil pleiteada pelo consumidor tendo em vista a alegada ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome, o prazo prescricional é trienal, estabelecido no inciso V do § 3.o do artigo 206 do Código Civil.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia combinada com Danos Morais” n.o
1004837-60.2021.8.11.0003,
movida em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, “
uma vez que nesta demanda é oriunda de relação consumerista e, por isso, deve ser aplicado a legislação especial, ora insculpida no Código de Defesa do Consumidor
”, expondo ser quinquenal o prazo prescricional a ser aplicado ao caso, conforme previsto no artigo 27 do código consumerista.

Dessa forma, considerando ser quinquenal o prazo prescricional, bem como que o apelante teve ciência das suas negativações em 14 de julho de 2017, e que a ação foi ajuizada no dia 05 de março de 2021, pugna seja afastada a incidência da prescrição.

Ademais, menciona acerca da ausência de comprovação da realização de notificação prévia sobre a negativação de seu nome, requerendo seja indenizado pelos danos morais sofridos em decorrência da ausência de tal ato, eis que não restaram comprovados pelos documentos juntados pela parte apelante.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
uma vez que a negativação ocorreu em agosto de 2016, a pretensão para que a parte apelante reclamasse dessa negativação já esta prescrita, nos termos do artigo 206, §3o, V do Código Civil
”, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Enfatiza que, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
nos casos de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o prazo prescricional deve-se regular pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor
”.

Ainda, menciona que “
apresentou nos autos as notificações prévias dos registros de débitos inseridos em seu banco de dados pelas credoras da parte apelante
”, aduzindo ter cumprido com a determinação imposta pelo § 2.o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando seja a sentença confirmada na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia combinada com Danos Morais” n.o 1004837-60.2021.8.11.0003, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ter a ré lançado seu nome junto aos cadastros de proteção ao credito sem a devida notificação prévia, cometendo ato ilício que lhe causou danos e prejuízos.

Expõe que ao tentar usufruir de seu crediário junto ao comércio local, teve sua compra ceifada, eis que estava com seu nome negativado, sentindo-se humilhado diante do vendedor e clientes da loja, o que culminaria em prejuízos morais e materiais.

Aduz que a ré cometeu afronta aos direitos do consumidor, pois tinha o dever de notificar o autor sobre possível inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou a parte autora com a presente demanda a fim de que seja ressarcido pelos prejuízos sofridos.

A parte ré, ao apresentar sua Contestação, defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, considerando ser trienal o prazo prescricional aplicado ao caso, bem como que o extrato juntado pelo autor foi emitido em julho de 2017.

Ainda, aduz acerca de ausência de ilegalidade em seus atos praticados, eis que enviou notificação para o endereço que lhe foi indicado, restando comprovada pelos documentos anexo aos autos, cumprindo o estabelecido no § 2.o do artigo 43 da Lei n.o 8.078 de 1990, não devendo ser condenada a indenizar a parte autora.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, eis que decorreu o triênio estabelecido no inciso V do § 3.o do artigo 206 do Código Civil, considerando que a parte autora tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em 14 de julho de 2017 bem como que ajuizou a presente demanda em 05 de março de 2021.

Irresignada, interpôs a parte autora Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas em seu apelo, tem-se que não lhe assiste razão.

A respeito da alegada ofensa ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, apesar do conteúdo protetivo comum, diversamente do que defende a parte apelante, o fato de se tratar de relação de consumo não atrai, por si só, a incidência do prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. OXIGÊNIO HOSPITLAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. DESTINATÁRIA FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade. 3. Na hipótese, é imprescindível a incursão em matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4.
No caso, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não incide a prescrição quinquenal do art. 27 do diploma consumerista, que tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1854200/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 35, § 5o, DA LEI No 4.591/1964. AÇÃO DO ADQUIRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) 2. O descumprimento do dever de arquivar os documentos relativos ao empreendimento no Cartório de Registro Imobiliário competente sujeita o incorporador à multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei no 4.591/1964. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso
.
Precedentes
. 4. Diante da falta de previsão legal específica na Lei de Incorporações Imobiliárias e no Código de Defesa do Consumidor, a ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei no 4.591/1964 se submete ao prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos. 5. No caso concreto, tendo sido a ação ajuizada em 2012 e o negócio jurídico celebrado em 2006, não há falar em prescrição. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1497254/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1.
A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
. 2. É vedada a inovação de alegações em agravo regimental, em face da preclusão consumativa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1518086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)

Conforme se depreende, o Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer caso de inadimplemento contratual, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é a hipótese dos autos.

Observa-se que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil pleiteada pela apelante tendo em vista a alegada ausência de notificação prévia acerca da negativação de seu nome.

Partindo dessa premissa, preceitua o Código Civil no inciso V do § 3.o do artigo 206 que prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil. Assim, considerando que o autor teve ciência que seu nome estava negativado em 14 de julho de 2017 bem como que ajuizou a presente demanda apenas em 05 de março de 2021, tem-se que resta prescrita a pretensão autoral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022